Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-85.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Estupro de vulnerável. Art. 61, ii, “f, 226, ii, do cp. Bis in idem. Não incidência, tema 1215 stj. Embargos conhecidos e providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público objetivando sanar possível omissão no acórdão proferido, em especial, após o julgamento do tema 1.215 do STJ;

II. Questão em discussão

2. Definir se nos crimes praticados contra a dignidade sexual configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal.”

III. Razões de decidir

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.